Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-80.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-80.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE SOUZA - CPF: 411.594.891-49 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais. empréstimos consignados impugnados. ausência de apresentação de arquivos digitais originais com código hash. ônus da prova da instituição financeira. art. 400 do cpc. repetição do indébito em dobro. dano moral in re ipsa. aplicação da taxa selic. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou inexistentes débitos oriundos de quatro contratos de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinou a compensação dos valores creditados em conta.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a regularidade das contratações impugnadas, diante da não apresentação dos arquivos digitais originais com os respectivos códigos HASH; (ii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais; e (iii) definir o índice de atualização aplicável à condenação.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, nos termos da Súmula nº 297/STJ. Impugnada a autenticidade das assinaturas, competia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, conforme o Tema 1.061/STJ e o art. 429, II, do CPC. A não apresentação dos arquivos digitais originais inviabilizou a perícia grafotécnica, autorizando a presunção de veracidade da alegação de inexistência da contratação, nos termos do art. 400 do CPC.

4. Configurada a cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço, é cabível a restituição em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da orientação da Corte Especial do STJ, ausente engano justificável.

5. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, à luz da Súmula nº 479/STJ. O valor fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Nas condenações civis sem taxa convencionada, aplica-se a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do CC. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros fluem desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ, vedada a cumulação com outros índices.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir de cada desconto indevido, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário eletrônico, incumbe à instituição financeira apresentar os arquivos digitais originais aptos à verificação de integridade, sob pena de presunção de inexistência da contratação, nos termos do art. 400 do CPC. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC independe de demonstração de má-fé do fornecedor, salvo engano justificável. 3. Em condenações civis decorrentes de ato ilícito, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do evento danoso, vedada a cumulação com outros índices.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 400 e 429, II; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Processo nº 1001107-80.2022.8.11.0011), ajuizada por JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, declarou preclusa a prova pericial grafotécnica e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de determinar a devolução e/ou compensação do montante de R$ 4.134,66, correspondente aos valores creditados na conta da parte autora (cf. Id. 346753396).

Em suas razões recursais, sustenta a instituição financeira apelante a regularidade das contratações, afirmando ter comprovado a existência dos empréstimos mediante a juntada das Cédulas de Crédito Bancário devidamente assinadas, acompanhadas dos documentos pessoais do apelado e comprovantes de transferência dos valores para conta de sua titularidade. Alega que o comportamento posterior da parte autora, que permaneceu com os valores disponibilizados e somente questionou os contratos após longo lapso temporal, demonstra a anuência às contratações, invocando os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e suppressio.

Insurge-se, ainda, contra a condenação à restituição em dobro, sustentando a ausência de má-fé e a ocorrência de engano justificável, requerendo que eventual devolução seja realizada apenas na forma simples. Também pugna pela reforma quanto aos consectários legais, para que os juros de mora incidentes sobre os danos materiais fluam a partir da citação.

No tocante aos danos morais, sustenta a inexistência de ato ilícito e de violação a direitos da personalidade, requerendo a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional. Por fim, pleiteia a alteração do índice de atualização, com aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP (cf. Id. 346753398).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença (cf. Id. 346753402).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que declarou a inexistência dos débitos oriundos de 4 (quatro) contratos de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinou a compensação dos valores eventualmente creditados na conta da parte autora.

Inconformado, o Banco/apelante sustenta, em síntese, que os contratos impugnados são válidos e regularmente celebrados, argumentando que a contratação restaria comprovada pela Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada e pelos comprovantes de transferência (TED) dos valores para a conta do apelado.

Aduz a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência de dano moral indenizável. Defende, ainda, que não estão presentes os requisitos para a repetição do indébito em dobro, por inexistir má-fé na cobrança, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e pela aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização da condenação.

A controvérsia posta nos autos consiste em verificar a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes relativamente aos contratos de empréstimo consignado impugnados, bem como a correção das condenações impostas na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, a parte autora impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos eletrônicos apresentados pela instituição financeira. Diante dessa impugnação, o Juízo de origem determinou a realização de prova pericial grafotécnica e inverteu o ônus da prova em desfavor do banco, nos termos do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

O perito judicial nomeado, ao iniciar os trabalhos técnicos, solicitou expressamente à instituição financeira a apresentação dos arquivos digitais originais dos contratos, acompanhados dos respectivos códigos HASH, elementos indispensáveis à verificação da integridade e autenticidade dos documentos eletrônicos.

Todavia, conforme se verifica dos autos, a instituição financeira, embora regularmente intimada para tanto, deixou de apresentar os arquivos digitais no formato solicitado, circunstância que inviabilizou a realização da perícia grafotécnica.

Diante desse cenário, correta a aplicação do disposto no art. 400 do Código de Processo Civil, segundo o qual a recusa injustificada da parte em exibir documento ou coisa autoriza a admissão como verdadeiros dos fatos que, por meio deles, a parte contrária pretendia provar.

Assim, a ausência de apresentação dos documentos necessários à realização da prova pericial conduz à presunção de veracidade da alegação de falsidade das assinaturas lançadas nos contratos, bem como à inexistência da relação jurídica invocada pela instituição financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, sob pena de reconhecimento da inexistência da contratação:

“Havendo impugnação específica da assinatura constante em contrato bancário pelo consumidor, o ônus de comprovar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Serly Marcondes Alves – Apelação Cível n. 1021680-44.2025.8.11.0041 – Julgado em 25/02/2026).

Desse modo, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos impugnados.

No que se refere à repetição do indébito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a caracterização de cobrança indevida não amparada por engano justificável.

No caso em análise, os descontos efetuados decorreram de contratos cuja existência não foi devidamente comprovada pela instituição financeira, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e afasta a configuração de erro escusável.

Assim, correta a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ.

No caso concreto, restou demonstrado que foram realizados descontos indevidos diretamente em benefício previdenciário da parte autora, verba de natureza alimentar, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa.

Em relação ao valor da indenização arbitrado na sentença, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que se mostra adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo de forma satisfatória às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

Ademais, a sentença determinou a compensação dos valores eventualmente creditados na conta da parte autora, providência que se revela adequada para evitar enriquecimento indevido e restabelecer o equilíbrio entre as partes.

Por fim, no que se refere aos consectários legais da condenação, assiste parcial razão ao apelante.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas condenações de natureza civil em que não há taxa convencionada entre as partes, deve ser aplicada a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Tratando-se, no caso, de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Assim, a atualização da condenação deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, a incidir a partir de cada desconto indevido, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou taxa de juros.

Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para determinar que sobre os valores a serem restituídos e sobre a indenização por danos morais incida exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do evento danoso, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros. Mantém-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026